Tribunal: TCU
Processo: 001.149/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Averiguar e identificar os fatores que vêm contribuindo para o crescente déficit fiscal e propor as medidas necessárias à sua contenção, com vistas à retomada da responsabilidade fiscal no País.)

Inteiro teor:
Acórdão 884/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada por membro do Ministério Público junto ao TCU, por meio da qual propõe ao Tribunal a adoção de medidas para identificar os fatores que vêm contribuindo para o crescente déficit fiscal da Administração Pública Federal, à luz do atual cenário econômico e fiscal, bem como propor providências aptas à contenção desse desequilíbrio, com vistas à retomada da responsabilidade fiscal e à preservação da sustentabilidade das contas públicas no País. Considerando que a representação formulada, embora trate de tema relevante sob a ótica da política econômica e fiscal, não aponta fato concreto e determinado, nem individualiza ato administrativo específico, responsável identificável ou conduta irregular delimitada, limitando-se a reproduzir análises de conjuntura econômica e matéria jornalística veiculada pela mídia, sem a apresentação de elementos mínimos de materialidade aptos a ensejar a instauração de procedimento de controle externo, em desconformidade com o disposto no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU no 259/2014; e considerando, ainda, que o pleito deduzido na representação possui caráter genérico e prospectivo, sem correlação direta com irregularidade específica sujeita à fiscalização desta Corte, bem como que a matéria relativa ao acompanhamento da gestão fiscal, da execução orçamentária e do endividamento público federal já se encontra inserida no escopo de monitoramento sistemático do Tribunal, nos termos do art. 59, inciso I, da Lei Complementar 101/2000 e da Resolução-TCU 142/2001, com alterações promovidas pelas Resoluções TCU 278/2016 e 291/2017, inexistindo, portanto, interesse público qualificado que justifique atuação específica no caso concreto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução - TCU 259/2014, arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 001.149/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional - STN/MF; Secretaria do Tesouro Nacional 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há